Tribunal: TJBA
Processo: 0572458-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572458-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO SOCIOAMBIENTAL SAO FRANCISCO- CESAB - SF

Advogado(s)
:
VANDERSON DA CUNHA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INADIMPLÊNCIA DE CONVÊNIOS. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO IMPETRANTE
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO ATRIBUÍVEL À AUTORIDADE IMPETRADA.

RECURSOS PROVIDOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, sob o argumento de perda de objeto, impetrado por Centro Socio Ambiental São Francisco — CESAB-SF contra ato do liquidante da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A — EBDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau é nula por falta de fundamentação adequada e, em caso afirmativo, se é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença de primeiro grau declarada nula por falta de fundamentação, em violação ao art. 93, IX da CF/1988 e art. 489 do CPC/2015.

4. Aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC/2015, para julgamento do mérito pelo Tribunal.

5. Configurada a inadimplência do impetrante, por prestação de contas intempestiva, conforme regulamento aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações cíveis providas. Sentença anulada por falta de fundamentação. Segurança denegada com base na Teoria da Causa Madura, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que declarou a impetrante inadimplente.

Tese de julgamento
:

- É nula a sentença sem fundamentação adequada, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito, quando os autos estiverem devidamente instruídos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489 e 1.013, § 3º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0572458-18.2015.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e Apelado, CENTRO SOCIOAMBIENTAL SAO FRANCISCO- CESAB - SF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA